Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720405-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACESO ALVES SOARES, LUCIMAR VERSIANE SOARES AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NACESO ALVES SOARES e LUCIMAR VERSIANE SOARES contra decisão (ID 235542901) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de embargos à execução ajuizado pelos agravantes em desfavor de MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, indeferiu o pedido gratuidade de justiça formulado pela segunda agravante. Em suas razões (ID 72099104), alega que: 1) a decisão indeferiu a gratuidade porque concluiu que a agravante não anexou documentos a comprovar a alegada hipossuficiência; 2) a decisão não reflete a realidade fática e probatória dos autos; 3) apresentou extratos bancários e declaração de imposto de renda do cônjuge para comprovar sua hipossuficiência; 4) as movimentações da conta bancária não indicam um fluxo de renda que demonstre capacidade de arcar com as custas processuais; 5) apresentou declaração de isenção de imposto de renda; 6) está desempregada e a renda do cônjuge comprova a hipossuficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa e os embargos à execução sejam analisados. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão nos termos requeridos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo; houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela segunda agravante. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o juízo determinou a apresentação de documentos para justificar a movimentação bancária identificada na conta da agravante. A parte permaneceu inerte e o juízo indeferiu a gratuidade de justiça. Todavia, em análise superficial, a movimentação bancária não afasta a alegação de hipossuficiência econômica. A quantia movimentada é de baixo valor. Alguns valores são creditados pelo próprio cônjuge da parte, a quem foi concedida a gratuidade de justiça. Ademais, a agravante apresenta declaração de isenção de imposto de renda. Os documentos, a princípio, são condizentes com a alegação de que a agravante está desempregada e não tem condições de arcar com as custas do processo. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder à segunda agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator